Tribunal: TJSP
Processo: 1004385-92.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil extracontratual relativa à associação - Matéria que não se coaduna com a competência atribuída a esta 18a Câmara de Direito Privado – Matéria que se insere na competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I, itens "I.1" e "I.29" da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Responsabilidade civil extracontratual relativa à associação - Matéria que não se coaduna com a competência atribuída a esta 18a Câmara de Direito Privado – Matéria que se insere na competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I, nos termos do art. 5o, I, itens "I.1" e "I.29" da Resolução no 623/2013 do TJ/SP – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção do Direito Privado - Conflito de competência suscitado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004385-
92.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,
é apelada CARMEM LÚCIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
2
VOTO 40021
APELAÇÃO No 1004385-92.2019.8.26.0297
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
APELANTE
: CENTRAPE CENTRAL NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
APELADA
: CARMEM LÚCIA PEREIRA
COMARCA
: JALES
COMPETÊNCIA RECURSAL Responsabilidade civil
extracontratual relativa à associação - Matéria que não
se coaduna com a competência atribuída a esta 18a
Câmara de Direito Privado Matéria que se insere na
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I,
nos termos do art. 5o, I, itens “I.1” e “I.29” da Resolução
no 623/2013 do TJ/SP
Precedentes do C. Grupo
Especial da Seção do Direito Privado - Conflito de
competência suscitado - Recurso não conhecido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais julgada procedente pela r. sentença de fls. 109/113, cujo relatório
se adota.
Apela a ré (fls. 115/130).
Alega que a autora pretende obter o cancelamento de
descontos realizados em seu benefício previdenciário relativos a
contribuição sindical, além de indenização por danos morais, mas “os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
3
descontos realizados pela Apelante são devidos, eis que referentes a
contrato celebrado pela parte apelada, bem como a condenação a título de
danos morais é extremamente elevada, devendo a r. sentença ser
reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais”.
Diz que a apelada, por livre e espontânea vontade, tornou-
se associada da apelante, sendo que, apesar da regularidade da
contratação, o contrato se encontra cancelado.
Contrarrazões às fls. 136/143.
Recurso regularmente processado e preparado.
O recurso foi inicialmente distribuído à 8a Câmara de
Direito Privado (fls. 156), que dele não conheceu, por entender que a ação
envolve matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II, nos termos do art. 5o, incisos “II.3” e “II.9”, da Resolução
no 623/2013 deste Tribunal (fls. 157/159).
O recurso foi, então, redistribuído a esta relatoria (fls.
162).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 163/164).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 165.
É o relatório.
2) A competência dos órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça é determinada em razão da matéria, levando-se em
conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103 do
Regimento Interno).
Consoante se extrai da inicial, a autora alega que a ré,
Central dos Aposentados, vem descontando mensalmente do seu benefício
previdenciário a quantia de R$ 19,96, embora não tenha a requerente
firmado qualquer contrato de filiação com ela, nem autorizado os descontos.
Requer que seja determinada a cessação dos descontos, com a
condenação da requerida na repetição de indébito e no pagamento de
indenização por danos morais.
Observa-se que a ação se circunscreve à cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
4
contribuição associativa, que a autora considera indevida, não havendo
discussão a respeito da prestação de serviços ou de contratos bancários.
Respeitado o entendimento da 8a Câmara de Direito
Privado, a discussão se circunscreve ao âmbito da 1a Subseção de Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Às Câmaras da Primeira (1a) Subseção de Direito Privado
desta E. Corte compete apreciar e julgar as “Ações relativas a fundações
de Direito Privado, sociedades, inclusive as paraestatais, associações
e entidades civis, comerciais e religiosas;” e “Ações de
responsabilidade civil extracontratual relacionadas com a matéria de
competência da própria Subseção, salvo a do Estado”, nos termos do
art. 5o, I, itens “I.1” e “I.29” da Resolução no 623/2013 do TJ/SP. (grifo do
relator).
A propósito, ao julgar o Conflito de Competência no
0013348-90.2020.8.26.0000, o Grupo Especial da Seção do Direito Privado
desta Corte (relator Des. Araldo Telles, j. 13/04/2020) assim decidiu:
“Conflito
de
competência.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito com pedido cumulado de indenização por danos
materiais e morais. Alegação de que não fora contratado o serviço que
gerou o desconto mensal em benefício previdenciário por associação.
Responsabilidade civil extracontratual relativa a associação. Competência
atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta
Corte. Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada”.
No mesmo sentido:
“Conflito de Competência - Demanda que visa à
declaração de nulidade de contrato de adesão à associação, ao
ressarcimento de quantias pagas e ao reconhecimento de responsabilidade
civil extracontratual - Ausência de discussão acerca da prestação de
serviços ou de contratos bancários - Matéria que insere na competência da
e. Primeira Subseção de Direito Privado - Incidência das regras insertas no
artigo 5o, I.1 e no artigo 5o, §3o, ambos da Resolução 623/2013 -
Precedentes deste E. Grupo Especial - Conflito procedente, para reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
5
a competência da e. 8a Câmara de Direito Privado.” (Conflito de
competência no 0050863-96.2019.8.26.0000, Rel. Des. A.C. Mathias Coltro,
j. 14/01/2020, Grupo Especial da Seção do Direito Privado).
Questões similares envolvendo a Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE) foram examinadas
pelas Câmaras da Primeira (1a) Subseção de Direito Privado:
“Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário do
autor. Perícia grafotécnica apontando pela fraude. Sentença procedência.
Prejuízos evidenciados. Dano moral fixado em R$10.000,00 (dez mil reais)
com determinação de restituição dos valores descontados indevidamente
(na forma dobrada). Irresignação de ambos.
Competência recursal. CENTRAPE (Central Nacional
dos Aposentados e Pensionistas do Brasil). Competência da Primeira
Subseção de Direito Privado. Competência para julgar "ações relativas a
fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive as paraestatais,
associações e entidades civis, comerciais e religiosas". Conflito positivo de
competência recursal no 0018939.67.2019.8.26.000, j. 3.6.2019, Relator J.
B. Franco de Godói. Grupo Especial da Seção do Direito Privado.
Mérito. Prova pericial apontando falta de higidez de
documento
associativo.
Ausência
de
contratação
válida.
Fraude
evidenciada. Aplicação do instituto da responsabilidade objetiva do
prestador de serviços (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor),
arcando o réu com os riscos da atividade. Manutenção da sentença de
procedência, exceto no tocante a quantificação em danos morais.
Quantificação. Dano moral fixado em R$10.000,00 (dez
mil reais). Valor que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e às circunstâncias específicas do caso, notadamente
falsificação de assinatura do autor. Devolução em dobro. Recurso específico
para improcedência da condenação em danos morais. Juros. Incidência a
partir da citação para danos materiais e a partir do arbitramento, para danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
6
Má fé evidenciada. Caracterização intuito de alterar
verdade dos fatos. Aplicação da regra do art. 81, CPC. Fixação de multa de
10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa. Encaminhamento de
cópia dos autos ao Ministério Público, para as providências cabíveis ao
caso.
Resultado. Recurso do autor parcialmente provido e
recurso da ré desprovido.” (apelação no 1004280-52.2018.8.26.0297, Rel.
Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 06/02/2020, 9a Câmara de Direito Privado).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
Alegação de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria - Ré que
não comprovou a autorização da autora para a concretização dos descontos
- Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento
parcial - Irregularidade dos descontos sobre os parcos proventos de
aposentadoria da autora que não pode ser tido como mero aborrecimento -
Dano moral configurado - Fixação da indenização em R$ 8.000,00 -
Observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
Sentença parcialmente reformada para condenar a ré a pagar indenização
por danos morais à autora - Recurso provido em parte.” (apelação no
1004950-22.2019.8.26.0664, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 06/04/2020,
5a Câmara de Direito Privado).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS Pedido de
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
em razão de descontos não autorizados do benefício previdenciário do autor
Cabimento Hipótese em que, ante a revelia da requerida, presume-se
verdadeira a alegação de que esta teria atuado de forma fraudulenta, a
justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ora
fixada em R$5.000,00 Verba honorária fixada com razoabilidade em
R$800,00, considerando a pouca complexidade da causa e o pequeno
tempo de duração do processo, não sendo o caso de majoração Recurso
provido em parte.” (apelação no 1004640-93.2019.8.26.0218, Rel. Des.
Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 19/03/2020, 6a Câmara de direito
privado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004385-92.2019.8.26.0297 -Voto no 40021
7
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS Cobrança indevida de contribuição sindical Perícia
grafotécnica que confirmou que a assinatura da autora fora falsificada na
ficha de inscrição Sentença de parcial procedência Insurgência da autora
Majoração dos danos morais Possibilidade Configuração dos danos morais
in re ipsa Independem de comprovação, pois decorrem da conduta ilícita da
parte ré, qual seja, a falsificação da assinatura Danos morais majorados
para R$5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como no caráter punitivo e ressarcitório
Consonância com os parâmetros adotados por esta corte em casos
análogos- Readequação da verba honorária Valor dos honorários que deve
remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo patrono Elevação dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação Sentença
reformada
Recurso
parcialmente
provido”
(apelação
no
1011026-
96.2018.8.26.0664, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 26/02/2020, 2a
Câmara de Direito Privado).
Portanto, a competência para julgar o presente recurso
continua sendo da Subseção de Direito Privado I, já que se trata de
responsabilidade civil extracontratual relativa à associação.
Não se conhece do recurso e suscita-se conflito negativo
de competência ao C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta
Corte.
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso e suscita-
se conflito de competência nos termos acima delineados.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator